Tribunal: TJSP
Processo: 2220901-73.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que determinou a suspensão da ação com relação à pessoa jurídica executada pelo prazo de dois anos, contados da data da concessão da recuperação judicial, mantendo o prosseguimento da execução em face do executado Cássio, em razão da não anuência da exequente de nenhuma garantia prestada, nem com a

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que determinou a suspensão da ação com relação à pessoa jurídica executada pelo prazo de dois anos, contados da data da concessão da recuperação judicial, mantendo o prosseguimento da execução em face do executado Cássio, em razão da não anuência da exequente de nenhuma garantia prestada, nem com a suspensão/extinção das ações ajuizadas contra os codevedores. Inconformismo. Decisão mantida. Recurso não provido. Embargos declaratórios. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados.